Tribunal: TCU
Processo: 019.571/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Olho D'Água do Borges/RN, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Mtur.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de José Jackson Queiroga de Morais, ex-prefeito de Olho d'Água do Borges-RN, em razão da impugnação total das despesas relativas ao Convênio 703777/2009, cujo objeto foi a realização do evento "Tradicional São João Bom Qui Só"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Jackson Queiroga de Morais e da Empresa Leão Produções e Eventos Ltda.-ME, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR (R$) 14/9/2009 R$ 82.600,00 9.2. aplicar a José Jackson Queiroga de Morais e a Empresa Leão Produções e Eventos Ltda.-ME a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Município de Olho d'Água do Borges - RN.